Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. SÚMULA 257 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR. CORRIGIDO. GRAU DE INVALIDEZ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de indenização securitária (DPVAT).
2. O interesse de agir se consubstancia no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado através da tutela jurisdicional. No caso, a autora necessita da demanda para obtenção do seguro, restando manifesto o interesse de agir, pois a ação instaurada é necessária, útil e adequada aos fins colimados.
3. Ausente o interesse recursal da ré quanto ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais, porquanto a sentença foi proferida neste sentido. Recurso da ré conhecido em parte.
4. A ausência de pagamento do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo, vítima em acidente de trânsito, não constitui óbice para o pagamento da indenização pleiteada, consoante preconiza o art. 7o da Lei no 6.194/74.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 257, consagra o entendimento de que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
6. Consoante sedimentada jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, em caso de debilidade permanente de membro, não se aplica, para fins de indenização do seguro DPVAT, necessariamente, o seu valor máximo. A legislação pertinente adota o critério da proporcionalidade como elemento norteador, condicionando o quantum indenizatório ao grau de incapacidade apurada. Súmula n.o 474 do STJ.
7. O teto previsto à indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para casos de invalidez permanente, deve sofrer a incidência de dois fatores de gradação. O primeiro, para adequá-lo à natureza das lesões, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento). O segundo, para refletir o grau de limitação parcial, na fração de 75% (setenta e cinco por cento). Como resultado, tem se que a indenização para o caso em apreço, no importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), observa os parâmetros legais.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento segundo o qual a incidência de atualização monetária, nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.
9. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.